Tribunal: TJDFT
Processo: 0728223-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU RATIFICADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. PRECEDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REGIME ABERTO E SUBSTUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. Inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva não foram utilizados de forma isolada, tampouco como prova única, para fundamentar o decreto condenatório, mas como mais um componente que foi corroborado pelas demais provas produzidas nos autos.
3. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
4. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Inaplicáveis o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu primário é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos.
6. Recurso conhecido e desprovido.